Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-05.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto. Falsa identidade. Substituição por pena restritiva de direitos.
1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Se, contudo, há outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 - A prisão em flagrante da acusada logo após o crime na posse de objetos subtraídos e o depoimento, em juízo, do policial que participou do flagrante, confirmando o relato das vítimas na delegacia, somados ao reconhecimento realizado, são provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo.
3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
4 – Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, além de se estabelecer o regime prisional adequado para cada uma delas, deverá ser examinada separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos.
5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e a ré permaneceu presa durante todo o curso da ação penal.
6 – Estipulado na sentença, o regime prisional semiaberto, deve a condenada - presa cautelarmente - ser transferida para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver presa.
7 – Apelação provida em parte.